Tribunal: TJMT
Processo: 1000863-79.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000863-79.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANSUR SALAH AYOUB - CPF: 433.052.961-00 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1000863-79.2025.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Cível Especial de Cuiabá.

Recorrente:
BANCO DO BRASIL S.A
.

Recorrido: MANSUR SALAH AYOUB.

Data do Julgamento virtual:
05 a 08/05/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO CLONADO. COMPRAS FRAUDULENTAS NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Mansur Salah Ayoub em ação indenizatória. O autor narrou que, após sua esposa realizar compra regular com cartão adicional, foram efetuadas duas transações não reconhecidas, nos valores de R$ 2.000,00 e R$ 1.200,00. Alegou falha na prestação do serviço, pois, apesar de registrar reclamação junto à instituição financeira, esta informou posteriormente que a demanda nunca foi formalizada, inviabilizando resposta administrativa. A sentença condenou o banco ao ressarcimento dos danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário em razão da efetivação de compras não reconhecidas no cartão do consumidor; (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais diante da conduta da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, independentemente da demonstração de culpa.

4.

A ausência de registro da reclamação administrativa evidencia deficiência no atendimento ao consumidor e reforça a caracterização de falha na prestação do serviço.

5.

A alegação da instituição financeira de que as transações ocorreram mediante digitação de senha não afasta a responsabilidade objetiva, sobretudo diante da existência de boletim de ocorrência e da negativa de solução administrativa.

6.

A indenização por danos morais é cabível, pois os transtornos suportados pelo autor ultrapassam os meros dissabores do cotidiano, sendo proporcional o valor arbitrado em R$ 5.000,00.

7.

O ressarcimento dos valores debitados indevidamente é medida necessária para recompor o prejuízo material sofrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente por transações fraudulentas realizadas em cartão bancário, inclusive nos casos em que o consumidor nega o reconhecimento das compras e comprova a falha na prestação do serviço.

2.

A ausência de resposta administrativa à reclamação do consumidor configura agravamento da falha do serviço, justificando a indenização por danos morais.

3.

A reparação por danos materiais é devida quando comprovado o prejuízo decorrente de transações não autorizadas.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, arts. 389, parágrafo único; 405; 406, §§ 1o e 3o; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1196872/PR.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:
a) CONDENAR o réu a ressarcir a promovente os valores de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), a título de danos materiais na forma simples, o qual deverá ser acrescido de correção monetária a partir do efetivo prejuízo (17/11/2022), conforme Súmula 43 do STJ, pelo INPC, até a data de 27/08/2024. Considerando a entrada em vigor da Lei no 14.905, no dia 28/08/2024, a parte deverá atualizar o valor originário (sem a atualização anterior), pelo IPCA, conforme previsto no parágrafo único do art. 389 do Código Civil, com a redação que lhes deu a Lei no 14.905/24, até a data da citação. A partir da citação (art. 405 do CC), a parte deverá atualizar o valor originário (sem a atualização anterior) pela taxa SELIC, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil, tendo em vista que é inviável a cumulação da Taxa Selic com outros índices de atualização monetária, uma vez que a correção monetária pelo IPCA já está embutida/compensada no cálculo da taxa Selic, nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024 e do STJ, AgInt no AREsp 1196872/PR, cujo valor final deverá ser liquidado por simples cálculos aritméticos na ocasião do cumprimento de sentença; b) CONDENAR
o réu a indenizar a promovente no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros moratórios à razão da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do art. 406, §§1o e 3o, CC, desde a citação.

O recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual o autor alega que e
m 17/11/2022, após sua esposa realizar uma compra de R$ 120,00 (cento e vinte reais) com o cartão adicional de débito, recebeu uma notificação do banco informando a realização de duas transações não reconhecidas, nos valores de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Sustenta que buscou o cancelamento das operações fraudulentas, sendo informado pelo gerente de que, no momento, nada poderia ser feito, mas que um chamado seria aberto para solucionar o problema. No entanto, ao retornar à instituição financeira para obter esclarecimentos, foi surpreendido com a informação de que a reclamação nunca fora registrada, o que impediu qualquer resposta administrativa.

Em defesa, o recorrente alega que as transações foram analisadas e concluiu que as compras foram realizadas de forma segura, com digitação de senha, o que é de responsabilidade do consumidor.

Pois bem. O recorrente em sede de recurso reafirma que não houve falha na prestação do serviço, pois, os valores foram lançados na fatura do cartão de crédito do autor de forma correta.

Verifica-se que o reclamado se limita a reafirmar as alegações da contestação sem apresentar argumentos aptos a desconstituir a sentença.

Por outro lado, o reclamante apresentou na inicial cópia do boletim de ocorrência descrevendo a ocorrência da compra indevida e que abriu reclamação administrativa.

A empresa fornecedora de serviços assume o risco da sua atividade empresarial, pois, uma vez constatada a falha na prestação do serviço, surge à responsabilidade de reparar os prejuízos de ordem moral e material, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Verifica-se, portanto, que o recorrido enfrentou dissabores que suplantam o mero aborrecimento do cotidiano, justificando a condenação por dano moral imposta na sentença.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), deve ser mantida, pois o valor satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

Em relação a condenação de danos materiais deve ser mantido, pois o recorrido teve que arcar com despesas que não fez em decorrência da falha na prestação do serviço da recorrente.

Nesse sentido,
verbis:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO DE CARTÃO. FRAUDE PRESENCIAL COM TROCA FÍSICA DO CARTÃO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, condenando solidariamente as empresas Zurich Santander Brasil Seguros S/A e Banco Santander (Brasil) S/A ao pagamento de R$ 9.885,55 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais. O autor teve seu cartão bancário trocado por golpista durante corrida de táxi, resultando em transação não autorizada. Apesar da vigência de seguro com cobertura para “utilização indevida – função débito”, a seguradora negou a cobertura sob alegação de que o evento se enquadraria na hipótese excludente de “cartão dublê”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a troca física do cartão por terceiro configura evento coberto pela apólice securitária na cláusula “utilização indevida – função débito”; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura configura ato ilícito indenizável a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fraude consistiu na troca física do cartão original do autor por terceiro, que efetuou compra presencial não autorizada com o próprio cartão subtraído, o que afasta a caracterização como “cartão clonado ou dublê” e atrai a cobertura prevista para “utilização indevida”.

4.

O contrato de seguro vigente à época dos fatos expressamente contempla cobertura para uso indevido do cartão por terceiros, desde que observados os prazos de bloqueio, o que foi atendido pelo segurado.

5.

A negativa de cobertura por parte da seguradora, baseada em interpretação restritiva e incorreta da apólice, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral, conforme consolidado entendimento jurisprudencial.

6.

O valor das indenizações fixadas na sentença observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não se mostrando excessivo nem destoante dos parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso improvido.”
(N.U 1058798-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025).

“RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS. CARTÃO CLONADO. OPERAÇÕES ATÍPICAS E FORA DO HORÁRIO COMERCIAL.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

O banco responde objetivamente a danos decorrentes de fraudes no âmbito de suas operações bancárias, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ e correlato precedente.

A instituição financeira responde objetivamente a fraudes e transações atípicas realizadas com cartão bancário, caracterizando falha na prestação de serviço quando não adota medidas de bloqueio preventivo em situações suspeitas.

Mantém-se o valor da indenização por danos matérias e título de dano moral, fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e.”
(N.U 1018124-91.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivos, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Condeno o reclamado ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025